Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723117-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARLUCIA LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor para: declarar inexistentes contratos de empréstimos; determinar a restituição dos valores descontados em função deles; e condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações; e (iii) constatada a falha, se cabível imposição de condenação por danos materiais e de compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a fraude bancária ocasionou a transferência de valores mantidos pela correntista em conta bancária da instituição financeira apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”. 6. A autora, induzida em erro por ligação de terceiro fraudador que dispunha de seus dados pessoais e bancários e que se utilizava de número idêntico ao da central de atendimento do banco réu, realizou, na mesma data, em curto intervalo, 8 (oito) operações bancárias, todas em montantes elevados, sendo 2 (dois) empréstimos – um de R$28.491,60 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos) e outro de R$72.534,74 (setenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) – e 6 (seis) transferências, via Pix e TED, em valores que variaram de R$6.000,00 (seis mil reais) a R$39.850,00 (trinta e nove mil oitocentos e cinquenta reais), transações que destoam do seu perfil de consumo. 7. A despeito de aduzir a culpa exclusiva de terceiros e a contribuição da autora para viabilização da fraude bancária, o apelante não demonstrou de forma satisfatória circunstância apta a ensejar o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual cabível a manutenção de sua condenação ao pagamento de danos materiais. 8. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão da fraude praticada por terceiro, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Os fatos narrados pela autora, no caso, não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, pretende a reparação financeira por danos morais referente ao dano sofrido por descontos em conta bancária. Assevera, anda, que a sucumbência não poderia ser decretada de forma recíproca, ao argumento de que foi vítima de um golpe, que se deu, exclusivamente, por um ato falho no sistema de segurança do banco recorrido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento com o código de barras constante na GRU, mas apenas as custas judiciais da segunda instância (ID 71544416), embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício (ID 71193913). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Melhor sorte não colheria o apelo em razão da ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados, o que reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015